Tribunal: STF
Processo: RE 1527655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – LEI ESTADUAL Nº 6.763/75, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14.938/03 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 4.411/MG – INEXIGIBILIDADE DA TAXA – MODULAÇÃO DE EFEITOS – DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO IMEDIATO – DESCABIMENTO – REEMBOLSO DE CUSTAS INICIAIS – DIREITO GARANTIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003. Os arts. 926 a 928, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil brasileiro) instituem e disciplinam o denominado “Sistema Jurisprudencial”, cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado. No julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios estabelecida na Lei Estadual nº 6.763/75, fazendo-se inexigível o tributo em questão conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento de Embargos de Declaração. A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a ‘taxa de incêndio’ recebeu modulação de efeitos ‘para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’ (ADI 4411 ED, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023). Enquadrando-se a parte autora na situação excepcional para a qual foram modulados os efeitos no sentido de reconhecer direito do contribuinte de ser ressarcido do indébito, é impositivo o acolhimento do pedido de repetição. Verificada a necessidade de apuração do valor do indébito em liquidação de sentença, incabível o arbitramento imediato de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da fazenda pública. A par da isenção legal deferida ao ente da federação no art. 10 da Lei Estadual nº 14.939/2003, a parte autora possuiu o direito ao reembolso das custas prévias, como preconiza o art. 12, §3º, da mesma legislação mineira. 



    Opostos três embargos de declaração, todos foram rejeitados (e-docs. 242, 258 e 264).



    O recorrente sustenta que a decisão proferida pelo Plenário da Corte nos autos do RE nº 643.247/SP (Tema 16) não se aplicaria ao caso dos autos, argumentando que estaria acobertada pela coisa julgada na ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000. Alega que a repercussão geral não poderia desconstituir a proteção dada ao Estado na referida ação direta. Segundo entende, deve-se aplicar ao caso dos autos os Temas 733, 881 e 885 da repercussão geral. 



    Defende que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.411/MG, ainda que não tenha falado em modulação dos efeitos, deve produzir efeitos prospectivos, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado.



    Assim, requer o provimento do



    “(...) presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020).



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, foi fixada a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (grifo nosso).



    De fato, não está em jogo, na espécie, taxa municipal de combate a incêndio (o que foi debatido no julgamento do Tema nº 16), e sim taxa estadual de combate a incêndio.



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. 



    Verifica-se, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a “constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros”, de modo que a questão jurídica posta nesses autos poderá receber nova solução (grifo nosso). 



    O assunto está em debate no Tema nº 1.282:



    “Repercussão geral em recurso extraordinário. Direito tributário.Constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros. Presença de matéria constitucional e de repercussão geral” (RE nº 1.417.155/RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/12/23 — grifo nosso).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista o Tema nº 1.282 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente